Tribunal: TJES
Processo: 5012297-52.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012297-52.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A

AGRAVADO: CELINA JASTROW PROCHNOW

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – CONTRATAÇÃO DITA FRAUDULENTA – IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DO CONTRATO E DE EVENTUAL ASSINATURA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A relação jurídica existente entre a instituição financeira e o titular da conta bancária é de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 297 do C. STJ).

2.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
(Súmula nº 479 do C. STJ).

3.
No caso, a autora, produtora rural e segurada especial do INSS afirma desconhecer o contrato que ensejou os descontos em seu benefício e que não recebeu os valores objeto do empréstimo, colacionando, inclusive, seu extrato bancário.

4.
O banco recorrente, por seu turno, mesmo com a decisão de inversão do ônus da prova, não trouxe aos autos documentação hábil a comprovar, indene de dúvidas, a regularidade da contratação.

5.
Presentes, nesse contexto, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora,
a ensejar suspensão dos descontos que recaem sobre verba alimentar da recorrida.

6.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012297-52.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO SAFRA S/A

AGRAVADA: CELINA JASTROW PROCHNOW

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
BANCO SAFRA S/A
em razão da decisão ID 28305192 dos autos de origem, que deferiu a liminar determinando a suspensão dos descontos no benefício previdenciário de
CELINA JASTROW PROCHNOW,
oriundos

de empréstimo consignado junto ao recorrente.

Em suas razões, ID 6318162, aduz, em síntese, que o ato impugnado tem a potencialidade de causar graves danos, pois o valor do empréstimo contestado foi creditado na conta de titularidade da autora.

Decisão, ID 6455330, em que indeferi a tutela antecipada recursal.

Intimada, a agravada não ofertou contrarrazões.

A controvérsia reside em aferir se é possível deferir a suspensão dos descontos relativos a empréstimo consignado, em razão do ajuizamento de demanda em que se discute a irregularidade da contratação.

Dos autos vislumbro que a agravada possui benefício previdenciário junto ao INSS, por se tratar de
segurada especial em razão da atividade rural
.

Na exordial sustenta que não firmou o referido contrato e que não recebeu os valores em sua conta bancária. Alegou, também, que a quantia descontada (R$ 231,42) estava prejudicando a sua subsistência, haja vista que o valor do seu benefício previdenciário é de R$ 1.320,00 (um mil, trezentos e vinte reais).

Na decisão o MM. Juiz determinou a inversão do ônus da prova e deferiu a liminar para suspender as cobranças.

No presente recurso, o banco recorrente colaciona,
tão somente
,
print
de seu sistema eletrônico informatizado que indica possível depósito da quantia objeto de empréstimo (R$ 8.581,39) em uma conta do banco C6, de titularidade da autora da demanda.

Relevo que as instituições financeiras se enquadram no conceito de fornecedoras de serviços ao consumidor, estando sujeitas a disciplina do Código de Defesa do Consumidor, conforme verbete da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Por consequência, respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (CDC, art. 14).

O Tribunal da Cidadania possui, inclusive, súmula representativa de controvérsia:

Súmula 479.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.

(SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)

Ademais, também em julgado qualificado, o STJ firmou a seguinte tese:
"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)"
.

No caso, ao questionar a contratação, a autora também o faz quanto à veracidade de eventual assinatura do pacto, porquanto, conforme alega, a ele não teve acesso.

Saliento que o contrato não foi juntado neste instrumento e que o banco destinatário do valor do empréstimo se trata de
banco digital
.

Ademais, ressalto que a recorrida colacionou cópia de seu extrato bancário demonstrando a sua movimentação financeira e a inocorrência do depósito do valor objeto do empréstimo.

Evidencia-se, no caso, ao menos nesta seara recursal, que o recorrente não comprovou, indene de qualquer dúvida, a regularidade da contratação imputada à agravada.

E, considerando o caráter alimentar da verba objeto de desconto e a ausência de juntada de provas hábeis a demonstrar, minimamente, a regularidade da contratação, reputo adequada a manutenção da decisão recorrida, ante a inequívoca caracterização, nesse contexto, do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
.

Posto isto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, integralmente, o voto exarado pelo douto relator.

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso.